Tribunal: STF
Processo: ARE 1120403
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado (eDOC 4, p. 80):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR CONTROLE INTERNO. GDF. CANDIDATO ELIMINADO. DIFERENÇA DE 0,04 PONTOS. DESPROPORCIONALIDADE. ANULAÇÕES DE QUESTÕES. NOVO CÁLCULO. CONFORMAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. AUTORIZAÇÃO PARA CONTINUIDADE NO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Constatado que a reprovação de candidato em concurso público se deu em razão de diferença apurada de 0,04 pontos, tendo demonstrado que por questão de cálculo matemático mas sistematizado foi eliminado do certame, apresenta-se correta a decisão que o manteve no certame possibilitando avanças nas demais fases do concurso. Deve-se respeitar os critérios de proporcionalidade conforme determina a Lei Geral dos Concursos do Distrito Federal, art. 59 da Lei nº 4.949/2012.
    2. Reexame necessário e Apelação conhecidos e não providos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4; p. 113).
    No recurso extraordinário (art. 102, III, “a”) apontou-se violação ao disposto nos artigos 2º; 5º, caput e LIV; 37, caput e 97 da Constituição Federal, bem como à súmula vinculante nº 10 do STF. 
    Sustentou-se não caber ao “Judiciário substituir os critérios de avaliação da banca examinadora de concurso público”. Defendeu-se, ainda, que a pretensão do autor levaria à violação dos princípios da isonomia, da vinculação ao edital, moralidade e razoabilidade, na medida que significaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos e evitando a abertura de novo concurso, já que estaria sendo convocado candidato reprovado em concurso anterior.
    Alegou-se ofensa ao art. 97 da CF88 e à súmula vinculante nº 10 pelo acórdão recorrido haver afastado a aplicação do art. 59 da Lei Local nº 4949/2012.
    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não admitiu o recurso extraordinário diante do óbice da súmula 282 do STF.
    Em decisão monocrática, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, no tocante à aplicação do Tema 485 da sistemática da repercussão geral e neguei seguimento ao recurso quanto à questão remanescente (eDOC 56).
    Em juízo de adequação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve o acórdão anterior, nos seguintes termos (eDOC 64, p. 1-2):
    “REJULGAMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO E DE APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DO STF. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DE RECURSO PARADIGMA (RE Nº 632.853/CE). TEMA 485/STF. INCISO II DO ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 485/STF (RE Nº 632.853/CE). DISTINGUISHING. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONCURSO PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA PONTUAÇÃO. CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DEFINIDO NO EDITAL. MANTIDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 
    1. Trata-se de rejulgamento, por ordem do STF, de remessa necessário e de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em razão da tese firmada pelo julgamento de recurso paradigma – RE nº 632.853/CE (Tema 485).
    2. Não se vislumbra incorreção na aplicação da Lei pelo juízo monocrático, porquanto, por se tratar de ação de conhecimento contra critérios utilizados em avaliação de concurso público, a legitimidade passiva para figurar nos autos está vinculada ao ente que determinou a realização do concurso, e não aos candidatos eventualmente aprovados no certame. Para que ocorra o litisconsórcio passivo necessário, o direito material discutido deve estar afeto a mais de um litigante, o que não é o caso em apreço. Preliminar rejeitada.
    3. Nos termos da orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (RE nº 632.853/CE – Tema 485), que analisou a controvérsia acerca da possibilidade ou não de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”.
    4. Na espécie, o autor ajuizou a ação visando a anulação do ato administrativo que culminou em sua eliminação do certame, por inobservância ao disposto no artigo 59 da Lei Distrital nº 4-949/12, artigos 2º e 50 da Lei 9.784/99 e 37, caput, da Constituição Federal. O caso concreto em apreço, entretanto, apresenta peculiaridades que o diferencia do leading case indicado (distinguishing), a afastar a aplicação do entendimento sufragado pelo recurso paradigma (RE nº 632.853) – Tema 485, especialmente por não se trata de interferência do Poder Judiciário com o objetivo de substituir a banca examinadora no que tange aos critérios de avaliação de respostas ou notas conferidas ao candidato, e sim de efetiva interpretação do Edital do certame em consonância com a norma de regência – artigo 59 da Distrital nº 4.949/2012. 5. Conforme já definido por esta 5ª Turma Cível do E. TJDFT sobre o caso: “2 -Nos termos do artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012, ‘A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público’. 3 - Determina o item 12.3 - letra ‘c’ - do edital que na prova de conhecimentos específicos - com valor de 60 (sessenta) pontos, que equivale a 100%, sejam classificados os candidatos que obtiverem 30 (trinta) pontos, o que significa 50%. 4 - Anuladas duas questões, o valor máximo da prova de conhecimentos específicos passou a ser 59,92 pontos, que, agora, passou a significar 100%. Se 59,92 pontos significam agora 100%, 50% exigido pelo item 12.3, letra ‘c’ - corresponde exatamente a 29,96 pontos, exatos pontos obtidos pelo candidato. Isto significa interpretar, sistemática e harmonicamente, o que escrito no edital com o que previsto na norma de regência, ou seja, artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012.” (Acórdão n. 976879, 20140111874044APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 24/11/2016. Pág.: 351/361).
    6. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que desproveu o recurso de apelação e a remessa necessária.” 
    Os autos retornaram a esta Corte para novo julgamento, nos termos do art. 1.041 do Código de Processo Civil (eDOC 66). 
    É o relatório. Decido.
    Da leitura do acórdão que reanalisou a matéria verifica-se que a aplicação dos termos do precedente referente ao Tema 485 da sistemática da repercussão geral foi afastada pelo Colegiado local com base na interpretação do Edital do certame e no artigo 59 da Lei Distrital nº 4.949/2012. 
    Assim, a alegada ofensa constitucional, se houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 843.888 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.8.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.” (ARE 678.112 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 13.6.2013)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente